Tribunal: TJPA
Processo: 0800848-89.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800848-89.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIA LENILMA MENESES DE ANDRADE

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO

EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE DECORRENTE DE APROVAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO C-173 DA SEAD/SEDUC. CARGO DE PROFESSOR, CLASSE I, NÍVEL “A”. MODALIDADE HISTÓRIA – 1ª URE – BELÉM. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS NA URE REFERIDA E QUE TENHAM SIDO CONTRATADOS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO IMPLICA, NECESSARIAMENTE, EM PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, ESPECIALMENTE NO CASO DE TER SIDO CLASSIFICAÇÃO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VAGA PREVISTA PARA SERVIDOR EFETIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. MANTIDA A DECISÃO QUE DENEGOU A SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos.

2. A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, à míngua de provas concretas, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos. Precedentes.

3.
Indispensável também a apresentação de prova pré-constituída que ateste a existência de vagas de caráter efetivo em quantidade suficiente para atingir a colocação do candidato, ônus do qual a impetrante não se desincumbiu.

4. Mantida a decisão monocrática que denegou a segurança, ante a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado.

5.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezenove de janeiro de 2023.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém-PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
em Mandado de Segurança interposto por
ANTONIA LENILMA MENESES DE ANDRADE
, em face da
decisão monocrática
de minha lavra (id 2731922), que denegou a segurança pleiteada, com fundamento na ausência de direito líquido e certo da impetrante de ser convocada para o provimento do cargo de professor junto à Secretaria de Estado de Educação do Pará.

Em suas
razões recursais
(id 2856983), a agravante após breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, que o certame público ofertou 6 (seis) vagas para o cargo de professor classe I, disciplina História, para a 1ª URE, sendo cinco para ampla concorrência e uma para pessoas com deficiência – PCD, e apesar de ocupar a sétima colocação, afirma possuir direito imediato à nomeação, em razão da SEDUC manter diversos contratos com temporários desde o ano de 2017.

Destaca a prorrogação pela Administração de 2.000 contratos temporários dentro do prazo de vigência do Concurso C – 173, mesmo após as convocações do PSS n° 03/2019.

Aduz a existência de 12 (doze) professores contratados lecionando a disciplina História na 1ª URE como professor sem vínculo, reiterando a alegação de evidente ilegalidade praticada pela SEDUC ao manter servidores temporários no lugar de concursados em número que ultrapassa a colocação da impetrante.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão monocrática, pugnando pela concessão da segurança para que seja nomeada e tome posse no cargo público de professora (id 2856983).

O
Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
ao recurso, argumentando que a agravante fora aprovada fora do número de vagas previstas em edital, razão pela qual não demonstrou a existência de qualquer preterição e nem mesmo ilegalidade no certame capaz de lhe assegurar um provimento favorável. Destaca a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784. Ao final, requereu o desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada (id 5020265).

O
Ministério Público do Estado do Pará
apresentou
parecer,
manifestando pela não concessão da segurança em favor da impetrante, mantendo a decisão da Desembargadora Relatora, considerando que a candidata foi aprovada fora do número de vagas (id 5081035).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo a apreciá-lo.

Conforme relatado, no presente Agravo Interno a recorrente pugna pela reforma da decisão monocrática desta Desembargadora Relatora que denegou a segurança pleiteada, em síntese, a agravante argumenta possuir direito de ser nomeada e tomar posse
no cargo de professor, Classe I, Nível A – disciplina História, para a 1ª URE (Unidade Regional de Educação), reiterando a argumentação de prática de suposto ato ilegal e arbitrário cometido pela autoridade apontada como coatora, com fundamento na existência de contratação temporária de pessoal e renovação destas contratações para o cargo para o qual a impetrante foi aprovada.

Em que pesem os argumentos apresentados pela agravante, verifico que a irresignação não merece prosperar, pois não vislumbro qualquer reparo a ser feito na decisão monocrática impugnada, tendo em vista que a decisão foi pautada na orientação firmada pelo C. STF no RE 837311 (Tema 784) e nos precedentes deste E. Tribunal de Justiça referente ao direito subjetivo à nomeação em cargo público por candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, como passo a demonstrar.

Inicialmente, cumpre destacar que a impetrante foi aprovada fora do número de vagas oferecidas no edital do Concurso C-173 e que não havia previsão de cadastro de reserva no Edital do concurso. Assim, considerando que a mesma obteve a classificação final na 7ª colocação, bem como, que foram ofertadas apenas 5 (cinco) vagas para ampla concorrência no cargo pretendido pela autora, não restou configurado violação a direito líquido e certo.

A respeito do tema em questão, no caso, a existência de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, confira-se a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de Recurso Extraordinário n° 837311/PI, submetido à sistemática de repercussão geral, tendo sido fixada a seguinte tese a ser aplicada em todos os processos tratando sobre o tema:

“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou tese nos seguintes termos:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral)

Destarte, de acordo com a tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

“
1 -
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 -
Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 -
Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.

Compulsando os documentos juntados aos autos, constata-se que os fatos narrados pela impetrante não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no entendimento do STF, pois foi aprovada fora do número de vagas, portanto, não possui direito subjetivo a nomeação, mas mera expectativa de direito. Também não se verifica preterição de classificação, uma vez que a candidata sequer menciona tal fato, não tendo sido chamado candidatos com classificação depois da sua.

Resta-nos assim, a análise da preterição quanto a não convocação dos candidatos aprovados em quadro de reserva por preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Sobre o assunto, note-se que a tese fixada pelo STF frisa a necessidade de que haja prova cabal por parte do requerente, quanto as alegações de preterição, ao mencionar:
“...ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato...
”

Sendo assim, para que reste caracterizada a preterição e, consequentemente, seja reconhecido o direito líquido e certo, é necessária demonstração inequívoca de que as contratações precárias visaram não a suprir uma situação emergencial e, sim, o provimento precário de
cargo efetivo
, para o qual o interessado esteja habilitado pela ordem de classificação no certame.

Da análise dos documentos juntados, não vislumbro fundamento relevante para embasar as alegações da impetrante quanto à afirmação de que houve contratação temporária de pessoal em preterição aos candidatos classificados.

Embora se constate a existência de servidores temporários, não há como afirmar que as contratações realizadas pelo Estado do Pará foram ilegais. Embora a autora afirme que houve a contratação de temporários para exercer tal função, não há demonstração alguma de que cargos destinados a concurso público foram de fato ocupadas por servidores contratados temporariamente, ressaltando que as vagas oferecidas no concurso foram devidamente preenchidas com candidatos aprovados no certame, e não há previsão de cadastro de reserva no Edital.

No caso dos autos, apesar da agravante alegar que a realização
de contratação e de prorrogação de temporários tenha gerado injusta preterição, todavia a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar que as vagas ocupadas através das contratações temporárias seriam vagas destinadas a servidor efetivo.

A mera contratação temporária
não conduz, por si só, a caracterização de direito subjetivo do candidato classificado à nomeação, sobretudo quando tratamos de candidato classificado
fora
do
número
de
vagas
previstas no edital de abertura, como no caso dos autos. Isso porque, o concurso concorrido pela parte impetrante se direciona ao

preenchimento de vaga efetiva e já a contratação temporária impugnada tem por escopo suprir a necessidade excepcional e temporária da Administração Pública.

Tem-se que a possibilidade de êxito da demanda depende da comprovação de que a contratação temporária
destinou-se a suprir vaga em cargo efetivo já existente, o que não restou comprovado nos autos, vez que a candidata foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no concurso e não vislumbro nos autos qualquer comprovação da existência de vagas de servidores efetivos.

Ademais, deve-se considerar que a contratação de eventual temporário, desde que calcada na legalidade, e observado o disposto na Constituição Federal (art. 37, IX), goza de legitimidade, não configurando por si só preterição de convocação e nomeação de candidatos, ou o
surgimento de vagas correlatas no quadro efetivo.
Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. SURGIMENTO DE VAGA. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL - RE 837.311/PI. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. I - A mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não caracteriza a preterição do candidato aprovado em concurso público, visto se tratar de medida tomada para atender necessidades provisórias da Administração.

II - Impetrante que não trouxe aos autos argumentos e provas aptos a caracterizar preterição, devendo ser aplicada a jurisprudência fixada acerca do tema, no sentido de não possuir direito líquido e certo o candidato de concurso público aprovado em vaga destinada ao cadastro de reserva, mas sim mera expectativa de direito à nomeação
. III - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 49104 GO 2015/0208975-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 23/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ. CANDIDATAS APROVADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE TEMPORÁRIOS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ não reconhece o direito à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas oferecidas no edital, ainda que para cargos criados por lei superveniente ou que venham a surgir em decorrência de vacância durante a validade do certame.
2. A paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidatos, ou autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento dos aprovados em cadastro de reserva. É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço.
Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RMS: 48331 PI 2015/0110345-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2016)”

Assim, entendo que o caso em comento não se encaixa em nenhuma das hipóteses previstas pelo entendimento da Suprema Corte, considerando que a autora foi aprovada na 7ª colocação, enquanto que o cargo para o qual concorreu oferecia apenas 5 vagas ampla concorrência, possuindo apenas mera expectativa de direito, bem como, o fato de não ter de desincumbido do ônus de provar a ocorrência de
distinguishing
, a fundamentar o afastamento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal – TEMA 784.

Nessa linha de entendimento cito a jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO CASRCTERIZAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VERIFICADO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Verifica-se que o impetrante foi aprovado na 6ª colocação, no Concurso Público denominado C-173, previsto no Edital n.º 01/2018-SEAD, para o cargo de Professor Classe I, Nível A, para professor de educação física, 11ª URE-Santa Izabel do Pará, sendo que foram previstas apenas 3 vagas para a 11ª URE-Santa Izabel do Pará, sem cadastro de reservas.

2. Ademais, conforme jurisprudência predominante, não é possível vislumbrar que a contratação de servidores temporários configure preterição dos candidatos aprovados. 3. Destarte, não há que se falar em reconhecimento de direito líquido e certo. 4. Segurança denegada. ACORDAM, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA pretendida, por ausência de direito líquido e certo

(12234013, 12234013, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2022-12-07, Publicado em 2022-12-19)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CARGO DE PROFESSOR. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. REALIZAÇÃO DE PSS PARA A CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETERIÇÃO NÃO CONFIRMADA.
INOBSERVÂNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O objetivo da impetrante com o presente Mandado de Segurança é a concessão de segurança para assegurar sua nomeação no cargo público para o qual foi classificada em concurso público além do número de vagas ofertadas no edital, e para o qual não foi previsto cadastro de reserva, sob o argumento de que foram firmados e renovados contratos administrativos com professores, inclusive mediante Processo Seletivo Simplificado - PSS, que ensejaram preterição arbitrária, convertendo sua expectativa em direito líquido e certo à nomeação no cargo público que concorreu. 2. Importante mencionar ainda que a aprovação da candidata ocorreu fora do número de vagas ofertadas no concurso público ao qual concorreu, de maneira que não há como se falar de direito líquido e certo, mas t&atil (11603295, 11603295, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2022-10-19, Publicado em 2022-10-30)

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO E OCUPAÇÃO DE CARGOS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DO TJPA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Contratações temporárias celebradas pela Administração Pública, por si só, não ensejam o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previsto no Edital do concurso público, principalmente quando ausente a imprescindível e inequívoca demonstração da sua invalidade. 2. Indispensável também a apresentação de prova pré-constituída que ateste a existência devagasde caráter efetivo em quantidade suficiente para atingir a colocação do candidato, ônus do qual a impetrante não se desincumbiu. 3. Precedentes do STF, STJ e TJPA. 4. Segurança denegada.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA, nos t (10423711, 10423711, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2022-07-27, Publicado em 2022-07-27)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE DECORRENTE DE APROVAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO C-173 DA SEAD/SEDUC. CARGO DE PROFESSOR, CLASSE I, NÍVEL “A”. MODALIDADE PORTUGUÊS – URE MÃE DO RIO. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS NA URE REFERIDA E QUE TENHAM SIDO CONTRATADOS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME.
A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO IMPLICA, NECESSARIAMENTE, EM PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, ESPECIALMENTE NO CASO DE TER SIDO CLASSIFICAÇÃO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VAGA PREVISTA PARA SERVIDOR EFETIVO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrad (5400201, 5400201, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-06-08, Publicado em 2021-06-22)” (grifei)

Portanto, resulta evidente que a impetrante não logrou êxito em demonstrar e caracterizar, através de prova inequívoca e verossímil, o ato tido como abusivo que supostamente teria sido praticado pela autoridade apontada como coatora, no caso, a existência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, requisito indispensável à propositura da ação, não tendo também conseguido comprovar a liquidez e certeza do direito vindicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que denegou a segurança, ante a inexistência de direito líquido a ser amparado, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/03/2023